Tribunal: TCU
Processo: 021.789/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília e por José Walter Nunes ao Acordão 426/2024-TCU-1a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame relativo ao Acórdão 8.937/2023-TCU-1a Câmara, pela ilegalidade do ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Fundação Universidade de Brasília e por José Walter Nunes ao Acórdão 426/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame relativo ao Acórdão 8937/2023-TCU-Primeira Câmara , pela ilegalidade do ato de aposentadoria, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes.